Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721192-52.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAYANE LENYNE DOS SANTOS PAULA RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CETELEM S.A. DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado, apresentado pela recorrente, ID 57433635, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, com anuência do recorrido Omni Banco S.A, ID 57858563. Houve transcurso "in albis" de prazo para manifestação do recorrido Banco Cetelem S.A. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito